Tribunal: TJMT
Processo: 1006626-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006626-30.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MENDES DE SOUZA - CPF: 076.547.689-40 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 021.094.811-61 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DOS EXECUTADOS. JUNTADA DE PROCURAÇÃO. REQUERIMENTOS PROCESSUAIS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO CONEXA. APRESENTAÇÃO DE DEFESA TÉCNICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEMANDA. FINALIDADE DO ATO CITATÓRIO ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO INDEVIDA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a rejeição da exceção de
pré
-executividade, ao fundamento de que o comparecimento espontâneo dos executados supriu eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se omissão e contradição no acórdão qu
anto
ao reconhec
imento

de
comparecimento espontâneo dos executados supriu eventual nulidade de citação e ausência de poderes específicos na procuração para recebimento do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e corretiva, limitada às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já apreciados pelo órgão julgador.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à ausência de poderes específicos para recebimento da citação, consignando que a atuação processual dos executados, mediante juntada de procuração, requerimentos nos autos, ajuizamento de ação conexa e apresentação de defesa técnica, demonstrou ciência inequívoca da execução e configurou comparecimento espontâneo apto a suprir eventual vício citatório.

5. A utilização do mesmo instrumento procuratório em demanda conexa afastou a alegação de limitação estrita do mandato à substituição de garantia, revelando atuação processual ampla e compatível com o pleno conhecimento da demanda executiva.

6. A inexistência de demonstração concreta de prejuízo processual impede o reconhecimento de nulidade, especialmente diante da efetiva participação dos executados no processo e da apresentação de exceção de
pré
-executividade, circunstâncias que demonstram o alcance da finalidade do ato citatório.

7. O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada no julgamento não caracteriza omissão ou contradição, revelando pretensão de rediscussão de matéria já decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

8. Inexistentes elementos capazes de demonstrar intuito manifestamente protelatório, mostra-se incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC. Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula no 98/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O comparecimento espontâneo da parte executada, demonstrado pela prática de atos processuais incompatíveis com o desconhecimento da demanda, supre eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento quando
inexistentes omissão
, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 239, §1o, 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 98; TJMT, ED nos ED no AI no 1034473-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI e THALISON FERNANDO ALVES DE OLIVEIRA contra acórdão de id. 361632887 que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a rejeição da exceção de
pré
-executividade, reconhecendo que o comparecimento espontâneo dos executados supriu eventual nulidade de citação, nos termos do art. 239, §1o, do CPC.

Os embargantes alegam omissões e contradições, ao argumento que o acórdão reconheceu a ausência de poderes específicos para recebimento de citação, mas não esclareceu de que modo poderia ser superada pelo comparecimento espontâneo. Afirmam que não houve delimitação precisa do ato processual que configurou o comparecimento espontâneo, do momento em que ele teria ocorrido, nem dos elementos concretos aptos a demonstrar ciência inequívoca da demanda. Também apontam omissão quanto ao regime jurídico da nulidade de citação e à possibilidade de sua convalidação apenas pela ausência de prejuízo.

Por fim, defendem que o acórdão presumiu indevidamente a ampliação dos poderes conferidos por procuração com finalidade específica. Requerem o saneamento dos vícios apontados, com prequestionamento dos dispositivos invocados e, subsidiariamente, atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da citação e dos atos subsequentes (id. 363651368).

O embargado requer o não
acolhimento dos embargos de declaraçã
o
, bem como a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por caráter manifestamente protelatório

(id. 366089874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração visam sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à alegação de ausência de enfrentamento da exigência de poderes específicos para recebimento de citação e à configuração do comparecimento espontâneo.

Nos termos doartigo 1.022 do Código de Processo Civil, osEmbargos de declaraçãotêm função corretiva, destinando-seaesclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgãojulgador.

O acórdão foi claro reconhecer que o comparecimento espontâneo dos executados, demonstrado pela juntada de procuração, requerimentos processuais, ajuizamento de ação conexa e apresentação de defesa técnica, supriu eventual nulidade de citação, ainda que inexistentes poderes específicos para recebimento do ato citatório.

Vejamos trecho do voto:

“A mesma procuração juntada na execução que consta finalidade específica de “substituição de garantia” (id. 185856025) foi juntada na ação declaratória (id. 186612899).

A procuração não consta poder expresso para receber citação, porém, a dinâmica processual demonstra que os executados tiveram ciência da execução desde o seu início.

Os executados juntaram procuração e requereram a habilitação na execução (ids. 185856024 e 185856025), antes mesmo da prolação do despacho inicial, com requerimentos e informações, inclusive, acerca do ajuizamento da ação de conhecimento (id. 188313215):

“...
informar que tramita por dependência desses autos o processo no 1002426- 97.2025.8.11.0037, em que está sendo solicitado a
substituição de garantia, a prestação da caução e finalmente a dação em Pagamento
, motivos pelos quais solicitamos que que os presentes autos aguardem decisão daqueles autos
...”.

A juntada da mesma procuração na ação declaratória (id. 186612899,
Pje
de origem) enfraquece a tese de que o mandato teria sido outorgado exclusivamente para finalidade restrita e determinada. Ou seja, a utilização do mesmo instrumento procuratório em contexto processual mais amplo demonstra que a outorga não estava limitada ao específico ato de substituição de garantia, como sustentado pelos agravantes.

Verifica-se que a finalidade do ato citatório foi plenamente alcançada, haja vista que os executados tiveram conhecimento da demanda, ingressaram espontaneamente nos autos e exerceram manifestação compatível com a ciência inequívoca da execução, inclusive, ofertando defesa, com a apresentação de exceção de
pré
-executividade.

Não se verifica, portanto, ausência de conhecimento do feito, tampouco demonstração concreta de prejuízo à defesa, elementos indispensáveis para o reconhecimento da nulidade processual.”

O fato de o acórdão não ter adotado a interpretação defendida pelos embargantes quanto à impossibilidade de reconhecimento do comparecimento espontâneo na ausência de poderes específicos não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A pretensão dos embargantes, na verdade, busca rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dosEmbargos de declaração.

Nesse sentido:

““EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. REITERAÇÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS EM EMBARGOS ANTERIORES. EMBARGOS REJEITADOS.[...]

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de matéria já decidida, inexistindo vício quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões controvertidas, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

(N.U 1034473-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, no tocante ao pedido formulado pelo embargado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que demonstrem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026